Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-35.2020.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Tenossinovite no punho do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo concausal a ensejar a indenização pretendida -- Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre as parcelas devidas até a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Tenossinovite no punho do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo concausal a ensejar a indenização pretendida -- Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC - Juros de mora e correção monetária a serem empregados segundo a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Recurso parcialmente provido.